Tribunal: TJSP
Processo: 1017531-12.2015.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo regimental. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal. Agravante que não provou, em nenhum momento, ser merecedor dos benefícios da gratuidade processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.